Tribunal: TJPA
Processo: 0853738-09.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0853738-09.2019.8.14.0301

APELANTE: SEMEC, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: LEIDIANE RODRIGUES E RODRIGUES

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO.
SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. LIMITAÇÃO DE 60 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. ENTRAVE NÃO EXISTENTE NO TEXTO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DOS COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 02 a 09 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática de Id. 3870460, por meio da qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
LEIDIANE RODRIGUES E RODRIGUES.

Inconformado, em suma, o agravante alega que a agravada não possui direito líquido e certo amparável pelo
mandamus
, especialmente pelo fato de não ter demonstrado a exigência constitucional da compatibilidade de horária.

Afirma que a carga de trabalho excessiva da servidora em tela, já que ultrapassa a limitação de 60 horas-semanais, põe em rico o princípio da eficiência ao qual todos os servidores públicos devem observar, já que tende a ocasionar uma queda em seu rendimento.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo, a fim de tornar sem efeito a diretiva recorrida.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de Id. 4479270.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada no texto constitucional, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores.

Restou verificado na decisão recorrida que os documentos colacionados aos autos demonstram que a cumulação de cargos, no caso concreto, encontra amparo constitucional.

Como se sabe, essa limitação de 60 horas semanais já foi rechaçada tanto pelo Colendo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a Constituição Federal, ao estabelecer quais cargos podem ser acumuláveis, não restringiu o máximo de carga horária a ser cumprida, deliberando, exclusivamente, que os horários sejam compatíveis, conforme a hipótese dos autos.

Nesse sentido, trago à colação, os seguintes julgados,
verbis:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS NA ÁREA DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL A 60 (SESSENTA) HORAS. PARECER GQ 145/1998 DA ADVOCACIAGERAL DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (STF - RE 1182225 AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, julg. 29/03/2019)

...

“SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS NA ÁREA DE SAÚDE. EXISTÊNCIA DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL A 60 (SESSENTA) HORAS. ACÓRDÃO 2.133/2005 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PARECER GQ 145/1998 DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (STF - ARE 1061845 AgR-segundo/RJ, Rel. Min Luiz Fux, julg. 15/02/2019)

...

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ÁREA DE SAÚDE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. LIMITAÇÃO. CARGA HORÁRIA MÁXIMA DE 60 (SESSENTA) HORAS SEMANAIS. FIXAÇÃO EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (STF - RMS 35917 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julg. 12/11/2018)

...

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS REMUNERADOS. ÁREA DA SAÚDE. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REQUISITO ÚNICO. AFERIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

1. Inviável a análise, em recurso especial, da alegação de infringência a dispositivo constitucional, sob pena de usurpar-se a competência do Supremo Tribunal Federal.

2. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.767.955/RJ, adequou sua posição à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, estabelecendo que o direito previsto no art. 37, XVI, "c", da CF/1988 não se sujeita à limitação de jornada semanal fixada pela norma infraconstitucional.

3.
O único requisito estabelecido para a acumulação de cargos públicos remunerados na área da saúde é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ – Resp 1763479/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 24/09/2019) (grifei)

Por outro lado, ressaltei que, diante da jurisprudência consolidada, a Advocacia-Geral da União, em abril de 2019, revogou o PARECER GQ 145/1998, com publicação no Diário Oficial da União do dia 12/04/2019.

De outra banda, os documentos acostados aos autos (IDs Nums. 3552183; 3552184; 3552185 demonstram a compatibilidade de horários entre os cargos pretendidos, razão pela qual tenho como certo que a decisão recorrida, pelos seus fundamentos, se sustém, não merecendo reforma.

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATO

Belém, 10/05/2022